Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Carece de fundamentação o pedido deduzido em contrarrazões para não conhecimento do recurso quando não indicados quaisquer fundamentos justificadores da afirmada impossibilidade de formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso manejado pela agravante. Pedido não conhecido por ausência de fundamentação.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Na hipótese, o embargante assinala que houve omissão ao fundamento de que o acórdão recorrido não teria enfrentado a questão relativa aos pontos fundamentais e de análise inafastável para a correta apreciação do pedido de tutela de evidência.
4. O acórdão embargado analisou a matéria atinente ao fato de que não encontra ressonância nos autos a assertiva de que a contestação não impugna as alegações de fato veiculadas na petição inicial, a ensejar ausência de controvérsia, nos termos do art. 341 do CPC, bem ainda configurar a hipótese descrita no at. 311, IV, do CPC.
5. Hipótese em que ausentes elementos capazes de justificar a pretendida mudança da decisão agravada, a qual certifica ser imprescindível aguardar a fase de instrução do feito para adequado e necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.